Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária, sob o fundamento de inexistência de lesão a direitos da personalidade. O apelante sustenta que a retenção unilateral de valores, sem prévia comunicação e sem justificativa plausível, lhe causou prejuízos relevantes e violou sua dignidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida à luz do requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o bloqueio indevido de conta corrente, sem comprovação de fraude ou justa causa, caracteriza dano moral indenizável e qual o valor adequado da compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade, uma vez que a exposição das razões é suficiente para permitir a compreensão da irresignação e do pedido de reforma, em conformidade com o art. 1.010 do CPC e a jurisprudência do STJ.
4. O bloqueio arbitrário de conta bancária, sem comprovação de fraude ou indício concreto que justificasse a medida, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A restrição injustificada ao acesso de valores de natureza alimentar, em montante essencial para a subsistência do correntista, extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
6. O dano moral deve ser quantificado segundo o método bifásico fixado pelo STJ, conjugando a gravidade do fato, as circunstâncias do caso e o potencial econômico do ofensor, de modo a cumprir funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido.
7. Considerando precedentes em casos análogos e os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação da indenização em R$ 3.000,00 se mostra adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação cumpre o requisito da dialeticidade quando expõe fundamentos suficientes para a compreensão da irresignação e do pedido de reforma.
2. O bloqueio indevido e unilateral de conta corrente, sem comprovação de fraude ou justa causa, configura falha na prestação do serviço bancário.
3. A retenção injustificada de valores essenciais à subsistência do correntista viola direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais.
4. O valor da compensação por dano moral deve observar o método bifásico, equilibrando a gravidade do fato, o interesse jurídico lesado e o caráter pedagógico da medida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CPC, art. 1.010; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1892550, 0742128-53.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 23.07.2024; TJDFT, Acórdão 2015758, 0719832-60.2024.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025.